Tribunal: STF
Processo: ARE 842201
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO.



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. Adite-se que o Plenário desta Corte, no ARE 909.437 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tema 915), examinou a repercussão geral das questões constitucionais debatidas na presente lide e definiu posicionamento no sentido do acórdão ora embargado.



    4. Embargos de declaração rejeitados.